Tribunal: STF
Processo: Rcl 57746
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Cleonilda da Conceição Machado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Rio Claro/SP nos autos do Processo 1006049-96.2022.8.26.0510, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.167/DF e 4.848/DF.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao julgar improcedentes, por sentença, os pedidos formulados em demanda por ela ajuizada, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos aludidos paradigmas.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.



    Na espécie, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.167/DF e 4.848/DF. Os acórdãos foram assim ementados:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno)



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”. (ADI 4.848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno)



    A decisão reclamada, contudo, teve como fundamento central a interpretação da Emenda Constitucional 108/2020, conforme pode-se depreender do trecho abaixo transcrito:



    “A propósito de todo exposto, o artigo 206, VIII da Constituição Federal prevê o estabelecimento de um piso salarial nacional para os profissionais da educação da rede pública de ensino: […]



    Destarte, em atenção ao mandamento constitucional supra, a Lei nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme artigo 2º: […]



    O dispositivo legal em comento foi declarado constitucional pela Suprema Corte no julgamento da ADI 4167/DF, com efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública federal, estadual e municipal, decisão na qual também restou consignado que o piso salarial diz respeito ao vencimento básico da carreira, in verbis: […]



    Nada obstante, com o advento da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020, houve alteração da regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), incluindo na Constituição Federal o artigo 212-A: […]



    O novo dispositivo constitucional estabelece, em seu inciso XII, que a implementação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública depende de lei específica, não podendo, desta forma, ser instituído por meio de Portaria do Ministério da Educação. 



    No bojo da referida Emenda Constitucional, a Lei nº 14.113/2020 foi editada para regulamentar os recursos do FUNDEB e revogou a Lei nº 11.494/2007, mantendo apenas o caput do artigo 12 do diploma, sem abordar, contudo, o piso salarial nacional profissional para os professores da educação pública básica. 



    Entrementes, o Congresso Nacional, ao editar a nova Lei nº 14.113/2020, poderia reformular a Lei do Piso (Lei 11.494/2007), mas não o fez, optando pela revogação do diploma legal. Portanto, um novo FUNDEB deve ser regulamentado a partir de nova legislação, instituindo novo piso nacional ao magistério, não podendo ser implementado pela Portaria do Ministério da Educação nº 67/2022. 



    Por oportuno, pelo critério temporal, máxima de teoria geral do direito adotada de forma tranquila pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise de conflitos temporais de leis, a nova emenda constitucional revoga a legislação anterior com a qual não for compatível. 



    Assim, com o advento da Emenda Constitucional nº 108 de 2020, como norma de hierarquia superior máxima, houve automática, geral e irrestrita revogação da Lei nº 11.738/08, exigindo a edição de nova lei para tratar do piso salarial nacional profissional para os professores da educação básica pública. 



    Nesta linha de raciocínio, tem-se que a Lei Federal nº 11.738/08 foi revogada desde 2020 e, doravante, as Portarias de 2020, 2021 e 2022 (nº 67/2022), editadas pelo Ministério da Educação para fixar o valor mínimo dos vencimentos iniciais desses profissionais são inconstitucionais, por vício de forma extrínseco insanável, porquanto criadas a partir de legislação não recepcionada pelo constituinte derivado.” (documento eletrônico 16)



    Com efeito, a interpretação da Emenda Constitucional 108/2020, fundamento essencial da decisão combatida, em nenhum momento foi examinada nos paradigmas apontados pela reclamante.



    Dessa forma, entendo que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigma, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.



    Nesse sentido: Rcl 53.313/SP, Rel. Min. Rosa Weber.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Indefiro o pedido de segredo de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator